Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, uma vez comprovado que o agente insultou os policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, caso em que a embriaguez do ofensor, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 331, Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.